Tribunal: TJDFT
Processo: 0702549-26.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702549-26.2017.8.07.0017 RECORRENTE: REINALDO RIBEIRO DA SILVA RECORRIDO: ATAN - ASSOCIACAO DE TURISMO AGROFLORESTAL NIKKEY DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. OBJETO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE AUTORAL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVA DOS AUTOS. DEMONSTRAÇÃO. OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. FUNDAMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CESSAÇÃO. ESBULHO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. CABIMENTO. COMPENSAÇÃO. DESPESAS DE MANUTENÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ambas as partes recorreram da sentença que, a um só tempo, reintegrou a autora na posse do imóvel indicado nos autos e, de outro lado, condenou-a em indenizar o réu pelas benfeitorias realizadas no bem, garantindo a este o direito de retenção; 2. Rejeita-se as preliminares suscitadas pelo réu. Primeiro porque a relação jurídica firmada exclusivamente entre a autora e a TERRACAP não aproveita ao réu, de tal modo que eventual descumprimento dos termos do contrato de concessão de uso oneroso do imóvel não interfere na pretensão deduzida nestes autos que se encora no alegado direito de posse da demandante sobre a área conflituosa; segundo porque eventual ilegalidade ou insuficiência dos documentos apresentados para comprovação da posse constitui matéria de mérito, que, fosse o caso, determinaria a rejeição do pedido inicial, e não a ilegitimidade autoral; 3. A controvérsia dos autos relativamente à posse da área conflituosa se resolve pela análise das provas produzidas; 4. A demandante comprovou, por meio de documentos idôneos e suficientes, sua posse legítima sobre a área em que realizada a moradia ocupada pelo réu. Prova dos autos corrobora a alegação autoral de que os funcionários da autora ou aqueles que lhe prestaram algum tipo de serviço ocupavam os imóveis por ela construídos apenas enquanto detivessem esta condição, ou seja, apenas enquanto lhe prestassem serviços, sendo esta a própria situação do réu que ocupou legitimamente o imóvel porque, justamente, prestava serviços à demandante; 5. Encerrada a relação contratual, findou-se o motivo para a ocupação do imóvel, sendo certo que a mera tolerância temporária da autora em permitir que o réu permanecesse no bem, por si só, não desnatura a posse da demandante, ou mesmo demonstra que o réu teria a melhor posse, notadamente porque nem mesmo possui justo título que lhe dê fundamento; 6. O réu, enquanto prestava serviços à demandante, ocupava o imóvel de boa-fé já que este era justamente o fundamento da moradia e, por isso mesmo, deve ser indenizado pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas durante este período, conforme dispõe o art. 1.219 do Código Civil; 7. A prova dos autos indica que as benfeitorias de natureza útil consignadas na sentença foram edificadas enquanto existente a relação contratual entre as partes; 8. Não há comprovação de que os ocupantes do imóvel fossem proibidos de realizar benfeitorias no bem. Considerando a condição precária em que recebido, seria natural esperar que o réu realizasse melhorias no bem de modo a adequá-lo às suas necessidades, não sendo crível, de outro lado, que a autora não tivesse conhecimento da edificação de outros cômodos no imóvel, como quartos e garagem; 9. O fato de o imóvel ser de propriedade da TERRACAP, por si só, não impede a indenização determinada na sentença, porque a melhoria e valorização dos imóveis aproveita inequivocamente à demandante que, somados àqueles que a antecederem, detém a posse da área há várias décadas, sem qualquer indicativo de que venham a perdê-la; 10. Indevida a pretensão da demandante em compensar o valor das benfeitorias com eventuais custos de manutenção do imóvel, primeiro porque este ponto não é objeto da pretensão inicial, segundo porque tais despesas não foram plenamente comprovadas; 11. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente aponta violação aos artigos 560 e 561, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que não vieram para os autos provas hábeis à demonstração da posse reconhecida pelo colegiado em favor da ora recorrida e, tampouco, do alegado esbulho que teria sido experimentado, não restando, portanto, preenchidos os requisitos necessários para a reintegração de posse determinada pela turma julgadora. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta violação aos artigos 560 e 561, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a conclusão colegiada no sentido de que “A demandante comprovou, por meio de documentos idôneos e suficientes (Id. 19431371 - 19431375), sua posse legítima sobre a área em que realizada a moradia ocupada pelo réu. Como bem sopesou o Juízo de origem, a cadeia possessória aproveita adequadamente à demandante para fins de reintegração de posse” (ID 21143917 - Pág. 8), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira-se, a propósito, excerto do julgado, verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. (...). REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. (...) 6. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, que manteve o deferimento da liminar de reintegração de posse da área litigiosa, seria imprescindível o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1343171/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2020) No que tange ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, veja-se AREsp 1789577, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 20/1/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029